Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. LIQUIDEZ. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. PROVA DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR.

1. O fato de o título executivo extrajudicial estar acompanhado de planilha elaborada pelo credor não lhe retira a liquidez, conforme art. 786, parágrafo único, do CPC.

2. A constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 foi sedimentada pelo STF em Repercussão Geral (Tema 33), sendo pacífica a possibilidade de juros compostos, desde que preenchidos os requisitos legais.

3. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação.

4. Eventual abusividade deve ser averiguada com base nos elementos concretos, em especial o tipo de contrato, as circunstâncias pessoais do consumidor, as garantias oferecidas e a probabilidade de adimplemento. Inexistência de excessividade.

5. Descumprimento contratual de exclusiva responsabilidade dos apelantes.

6. Apelação conhecida e não provida.